Tribunal: CARF
Processo: 11040.720430/2017-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11040.720430/2017-48
ACÓRDÃO
2002-009.955 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ROSANA ELISABETE FERNANDES VASCONCELOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR.
A incidência da tributação exclusivamente na fonte prevista no art. 12-A
da Lei no 7.713/88 somente passou a englobar os rendimentos recebidos
acumuladamente pagos por entidades de previdência complementar com a
publicação da Medida Provisória no 670/15, que deu nova redação ao
artigo. IRPF.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RRA. REGIME DE COMPETÊNCIA.
O cálculo do IRRF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve
ser feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
refiram os rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a
mês pelo contribuinte (regime de competência).
RRA. JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO
INCIDÊNCIA. RE No 855.091/RS. RECEBIDO NA SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808. Nos termos da decisão do STF no RE no
855.091/RS, não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos
pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função e tem sua aplicação ampla e irrestrita, o qual, tendo sido
julgado sob o rito do art. 543-B do CPC, é de observância obrigatória, ao
teor do art. 62 do RICARF, devendo ser excluído da base de cálculo a
parcela correspondente aos juros de mora sobre as parcelas de natureza
remuneratória pagas a destempo.

ACÓRDÃO
Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.955 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11040.720430/2017-48
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, conhecendo apenas da matéria referente à forma de
tributação do RRA e da incidência de IR sobre os juros de mora e, no mérito, dar provimento
parcial para que: a) o imposto discutido no presente processo seja recalculado pelo regime de
competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nos meses de referência dos
rendimentos recebidos acumuladamente e; b) para decotar do lançamento a parcela que se refira
aos juros de mora legais vinculados aos rendimentos recebidos acumuladamente.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de lançamento que decorreu da constatação:
i)
de omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente -RRA no
valor de R$ 504.849,52;
ii)
da inexatidão de número de meses referentes a rendimentos tributáveis
recebidos acumuladamente-RRA, sendo declarado 97 meses e considerado
não comprovado pela contribuinte; e
iii)
da compensação indevida do imposto retido na fonte sobre RRA no valor de
R$ 9.080,40.
Cientificada em 01/03/2017, conforme e-fls. 98, a contribuinte apresenta sua
impugnação de e-fls.02/49, anexando documentação.
Fl. 358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.955 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11040.720430/2017-48
3
A 6a TURMA/DRJ05 por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação
em acórdão dispensado de ementa.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/10/2023, o sujeito passivo
interpôs, em 08/11/2023, Recurso Voluntário, onde pede a improcedência do lançamento
alegando em síntese:
1) Em sede de preliminar a necessidade de produção de provas e diligências,
invocando o princípio do informalismo do processo administrativo fiscal;
2) Que os lançamentos tributários debatidos não merecem ser mantidos, na medida
em que a fiscalização tributária não considerou a declaração RRA de acordo com as verbas
trabalhistas recebidas através do processo de no: 014810038.2003.5.04.0103;
1) Que a tributação deve se dar pelo regime de competência;
2) Quem devem ser excluídos da base de cálculo os juros de moras e multas;
3) Que anexa aos autos os comprovantes que corroboram o entendimento e
compreensão dos 97 meses que foram devidamente declarados em RRA.
4) A multa tem caráter confiscatório.
É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Entretanto, dele não conheço em relação às arguições de inconstitucionalidade e
violação de princípio constitucionais relativa à multa aplicada em razão da aplicação da Súmula
CARF n. 2, segundo a qual:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Também não conheço do recurso no que se refere à preliminar de falta de
fundamentação da responsabilidade da recorrente, a matéria relativa à exclusão do valor
honorários da base de cálculo do imposto e à matéria relativa à ilegalidade da multa aplicada por
não terem sido tratadas na impugnação e assim não apreciadas na decisão de piso.
Assim, a matéria conhecida se restringe a forma de tributação dos rendimentos
recebidos acumuladamente a a incidência do IR sobre os juros moratórios.
Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.955 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11040.720430/2017-48
4
Em sede de preliminar a Recorrente alega a nulidade da decisão de piso em razão
da análise insuficiente das provas e argumentos apresentados na impugnação.
Entretanto, razão não assiste à recorrente.
Em sua impugnação a contribuinte apenas alegou que havia declarado conforme
documentos do processo trabalhista que apresentava.
Assim, a decisão de piso, com base nos documentos apresentados e devidamente
analisados firmou seu entendimento de que aqueles rendimentos não se sujeitavam à tributação
exclusiva na fonte e que a quantidade de meses do RRA estaria equivocada.
Portanto, não há de se falar em nulidade da decisão guerreada, sendo certo que o
fato do contribuinte com ela não concordar não implica em existência de qualquer vício na
mesma.
Entretanto, quanto ao mérito, razão assiste ao contribuinte.
A documentação apresentada pelo contribuinte, em especial o cálculo elaborado
pelo perito judicial no processo trabalhistas n. 0148100-38.2003.5.04.0103 demonstram que
foram recebidos valor de 12/2001 a 12/2009 o que totaliza 97 meses, como declarado pelo
contribuinte.
Desse modo, não há de se falar em inexatidão de número de meses referentes a
rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente-RRA ou em falta de sua comprovação.
A decisão de piso manteve a infração de omissão de rendimentos recebidos
acumuladamente em virtude de processo judicial trabalhista, pois entendeu que há incidência do
imposto de renda sobre os juros moratórios sobre rendimentos recebidos acumuladamente,
decorrente da ação trabalhista, bem como que tais rendimentos devem ser tributados sob o
regime de caixa.
No que diz respeito às alegações do contribuinte da não incidência do imposto de
renda sobre os juros moratórios sobre rendimentos recebidos acumuladamente, decorrente da
ação trabalhista, despiciendas maiores elucubrações a propósito da matéria, uma vez que a
Suprema Corte entendeu pelo caráter indenizatório dos juros, não havendo que se falar em
incidência do imposto de renda.
Em sessão virtual do STF realizada entre os dias 05/03/2021 a 12/03/2021, o
plenário da Corte, no julgamento do RE no 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, da
relatoria do Ministro Dias Toffoli, reconheceu que não incide imposto de renda sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função. Eis a ementa desse julgado:
TEMA 808 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 855091):
EMENTA:
Recurso extraordinário. Repercussão Geral. Direito Tributário. Imposto de renda.
Fl. 360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.955 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11040.720430/2017-48
5
Juros moratórios devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função. Caráter indenizatório. Danos emergentes.
Não incidência.
Como se vê, não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo
atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função, conforme
decisão definitiva de mérito proferida pelo STF, na sistemática do art. 543-B do Código de
Processo Civil, devendo tal entendimento ser reproduzido no âmbito deste Conselho.
Neste diapasão, tendo em vista a natureza indenizatória dos juros moratórios sobre
os rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude de ação judicial trabalhista,
deve ser dado provimento ao pleito da contribuinte.
Já em relação à forma de tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente, o
Recorrente almeja que seja adotado o regime de competência.
A fim de resolver a controvérsia, necessária uma brevíssima análise da evolução
legislativa quanto à sistemática de incidência do IRPF sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente. Isto porque, conforme relatado, o recorrente, em sua declaração de ajuste
anual, incluiu os RRAs referentes à complementação de aposentadoria como sujeitos à tributação
exclusiva. A autoridade fiscalizadora, contudo, enquadrou tal rendimento no campo “Rendimentos
Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica pelo Titular”, sob a justificativa de que, quando da
ocorrência do fato gerador, a diferença de complementação de aposentadoria paga por entidade
de previdência privada não se enquadrava na sistemática do art. 12-A da Lei 7.713/1988.
A DRJ/BSB manteve o entendimento de que o art. 12-A da Lei 7.713/1988 não seria
aplicável ao caso, motivo pelo qual se adotou o regime previsto no art. 12 da mesma Lei.
O art. 12 da Lei no 7.713/88 previa que, para os rendimentos recebidos
acumuladamente, relativos a anos calendários anteriores ao do recebimento, o imposto de renda
incidiria no mês de recebimento, sobre o valor total dos rendimentos, deduzidos os custos com a
ação judicial. Senão, veja-se:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá,
no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do
valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
A Medida Provisória (MP) no 497, de 27 de julho de 2010, posteriormente
convertida na Lei no 12.350/2010, acrescentou o art. 12-A à Lei 7.713/1988, o qual alterou a
sistemática de tributação dos RRAs. Calha a transcrição de sua redação original:
Art. 12-A.Os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria,
pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela
Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
quando correspondentes a anos-calendário anteriores ao do recebimento, serão
Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.955 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11040.720430/2017-48
6
tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou crédito, em
separado dos demais rendimentos recebidos no mês.
§ 1o O imposto será retido, pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento
ou pela instituição financeira depositária do crédito, e calculado sobre o montante
dos rendimentos pagos, mediante a utilização de tabela progressiva resultante da
multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos
valores constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do
recebimento ou crédito (...).
Os RRA, portanto, passaram a ser tributados exclusivamente na fonte, no mês de
recebimento do crédito, em separado dos demais rendimentos auferidos no mês. Conforme se
extrai do caput do artigo, contudo, a novel sistemática não se aplicava a todas as espécies de RRA,
apenas aos rendimentos do trabalho e aos provenientes de aposentadoria, pensão, transferência
para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios. Sendo assim, não estariam englobados no regime de tributação
exclusiva na fonte previsto pelo art. 12-A os rendimentos pagos pelas entidades de previdência
privada.
A MP no 670, de 11 de março de 2015, convertida na Lei 13.149, de 21 de julho de
2015, deu nova redação ao art. 12-A da Lei 7.713/88, eliminado a restrição quanto à natureza dos
rendimentos recebidos acumuladamente. Veja-se:
Art. 12-A. Os rendimentos recebidos acumuladamente e submetidos à incidência
do imposto sobre a renda com base na tabela progressiva, quando
correspondentes a anos-calendário anteriores ao do recebimento, serão
tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou crédito, em
separado dos demais rendimentos recebidos no mês. (...)
A Lei em questão também foi responsável por revogar o art. 12 da Lei 7.713/1988.
Assim, até 11/03/2015, os rendimentos pagos acumuladamente por entidade de
previdência privada, decorrentes de diferenças de complementação de aposentadoria, não
estavam sujeitos à incidência do art. 12-A da Lei 7.713/1988, na redação dada pela Lei no
12.350/2010. Estariam submetidos, portanto, à sistemática do antigo art. 12, que, como visto,
prescrevia que o imposto incidiria no mês da percepção dos rendimentos, utilizando-se as tabelas
e alíquotas vigentes no momento de percepção da renda e considerando-se o valor total pago
extemporaneamente.
Todavia, no julgamento do Recurso Extraordinário no 614.406/RS, em 23/10/2014,
sob a sistemática do art. 543-B do CPC/73, o Pleno do Supremo Tribunal Federal concluiu pela
inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/1988, por violar os princípios da isonomia e da
capacidade contributiva, fixando o entendimento de que o cálculo do imposto devido sobre os
RRAs deveria ser feito mediante utilização de tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em
que os valores deveriam ter sido adimplidos (ou seja, empregando-se o regime de competência).
Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.955 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11040.720430/2017-48
7
Tendo em vista que tal decisão definitiva do STF é de observância obrigatória por
este Conselho, em razão do disposto no art. 62, § 2o do RICARF, tem-se que os RRAs decorrentes
de previdência complementar recebidos antes de 11/03/2015 (ou seja, aqueles que não se
sujeitam ao novo art. 12-A da Lei 7.713/1988) estão submetidos ao regime de competência,
afastando-se, assim, a aplicação do art. 12 da Lei 7.713/1988. A título exemplificativo, confira-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF Ano-calendário:
2014
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
DIFERENÇA
DE
APOSENTADORIA.
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA. TRIBUTAÇÃO.
Relativamente ao ano-calendário de 2014, os rendimentos recebidos
acumuladamente pagos por entidade de previdência complementar, decorrentes
de complementação do valor de aposentadoria, quando correspondentes a
anos-calendário anteriores ao do recebimento, não estão enquadrados na
sistemática de tributação exclusiva na fonte, em separado dos demais
rendimentos recebidos no mês. A incidência da tributação exclusivamente na
fonte com respeito a essa natureza de rendimentos recebidos acumuladamente
deu-se apenas a partir de 11 de março de 2015, com a publicação da Medida
Provisória no 670, de 2015.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) No 614.406/RS.
REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais. Apura se o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos
acumulados percebidos no ano-calendário de 2014, relativamente a diferenças de
aposentadoria paga por entidade de previdência complementar, com base nas
tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos
tributáveis, calculados de forma mensal, e não pelo montante global pago
extemporaneamente
(Processo
no
13054.720853/201734,
Acórdão
no
2201004.792 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 08 de novembro de
2018 – Sublinhas deste voto).
Vale dizer, o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados
percebidos no ano-calendário 2012 deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo
montante global pago extemporaneamente.
Conclusão
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.955 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11040.720430/2017-48
8
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário,
conhecendo apenas da matéria referente à forma de tributação do RRA e da incidência de IR sobre
os juros de mora e, no mérito, dar provimento parcial para que: a) o imposto discutido no
presente processo seja recalculado pelo regime de competência, utilizando-se as tabelas e
alíquotas vigentes nos meses de referência dos rendimentos recebidos acumuladamente e; b)
para decotar do lançamento a parcela que se refira aos juros de mora legais vinculados aos
rendimentos recebidos acumuladamente.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 364
DF CARF MF
Original